Tribunal: TJDFT
Processo: 0716260-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716260-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios Agravados: União Federal Massa Insolvente de Jackson Prieto Ávila D e s p a c h o Às agravadas, União e Massa Insolvente de Jackson Prieto Ávila, para que se manifestem a respeito do recurso (Id. 16836695), respectivamente, nos prazos de 30 (trinta) dias e de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 1019, inc. II, ambos do CPC. Em relação à União, atente-se à impositividade da intimação pessoal (art. 183, § 1°, do CPC). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 17 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator